Tribunal: TJES
Processo: 5002023-06.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002023-06.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI XAVIER DOS SANTOS
RECORRIDO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, conforme o conteúdo dos autos e a legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o autor sofreu uma espécie de negativação interna, pois a instituição financeira se negou a permitir o acesso do consumidor aos seus serviços, por dívida já prescrita há anos. Com isto, ficou claro o constrangimento ilegal sofrido pelo autor.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Recorre BANCO BRADESCO SA da sentença que o condenou ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, em síntese, sustenta o recorrente a inexistência de defeito na prestação do serviço

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento.

Em se tratando de cobrança de débito relativo a negócio jurídico bancário, o prazo prescricional aplicável é aquele trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso V,

do CC. Assim, considerando que a dívida foi contraída no ano 2000, a pretensão de cobrança, de fato, encontra-se prescrita, consoante bem afirmado na sentença, impedindo qualquer condicionamento, imposto pelo banco.

Todavia, não há nos autos comprovação da cobrança da dívida prescrita pelo banco, nem mesmo notícia de negativação, havendo somente o registro da dívida no sistema do recorrente, que serviu como base a negativa de abertura da conta bancária pelo mesmo.

Desse modo, ouso divergir do magistrado sentenciante, isso porque, mesmo que inegáveis os transtornos e aborrecimentos causados ao recorrido, por conta da negativa da instituição financeira recorrente, entendo que ausentes danos morais passíveis de reparação pecuniária, especialmente em razão da ausência de demonstração concreta dos abalos e agressões morais a direitos subjetivos, sustentados pela parte. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE. DÉBITO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA ABERTURA DA CONTA AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRESCRITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES As partes pedem provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a prescrição da dívida e determinando a abertura de conta salário, mas julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.(...).
Conforme entendimento pacificado por este Colegiado e a teor do Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, em Gramado: "O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade." Descabe indenização extrapatrimonial quando não configurado o alegado prejuízo moral, vez que não foi o requerente submetido a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal, situação que possibilitaria a reparação de dano imaterial. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.
SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 71007348196, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 20-02-2018)

Por todo exposto, entendo que a sentença ora vergastada merece reparos pois, no caso em tela, não houve configuração de dano moral.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.